Tribunal: TJDFT
Processo: 0734739-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRAZO PARA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
1. O art. 3o da Resolução Normativa 259 da ANS prevê os prazos para autorizações de procedimento médico-hospitalares pelos planos de saúde.
2. Conforme, as provas dos autos, não sendo caracterizado como um atendimento de urgência, a classificação mais adequada do tratamento solicitado para a parte autora é a prevista como “terapia em regime ambulatorial” que tem previsão de até 10 dias úteis para autorização.
3. O interesse de agir deve ser aferido no momento do ajuizamento da ação e deve permanecer em todas as fases do processo. No caso, não houve conduta da parte ré que pudesse ser caracterizada como mora no atendimento de obrigações contratuais.
4. Considerando que, na data do ajuizamento da ação, o plano de saúde ainda estava dentro do prazo regulamentar para autorização do procedimento médico, e restando demonstrado que a autorização aconteceu no curso de tal prazo, resta patente a ausência de interesse de agir da autora, ao ajuizar a demanda para compelir o plano a cumprir prazo de autorização que já estava sendo observado.
5. Recurso conhecido e não provido.